Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO E NA CONDENAÇÃO. VALOR INTEGRAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PRECEDENTE. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar danos morais. 1.1. Em suas razões, a embargante/autora alega omissão e obscuridade no aresto. Sustenta que não restou claro qual o referencial adotado como parâmetro para condenação nos honorários sucumbenciais. Ainda, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e que a base de cálculo seja o valor da causa. 1.2. O embargante/réu alega a existência de contradição e obscuridade. Fundamenta que o acordão está em desacordo com o contrato firmado entre as partes, uma vez que agiu no exercício regular do direito e a cobertura médica pleiteada pela autora implica em desequilíbrio da mutualidade. Acrescenta que seguiu todos as orientações regulamentares, não sendo cabível, portanto, a fixação de danos morais.
2. Recurso do réu. 2.1. O acordão foi enfático ao preconizar que não cabe ao plano de saúde negar assistência, especialmente em caso de urgência, quando o hospital em que a requerente se encontra internada, em UTI, oferece o tratamento indicado em momento crucial para a sua saúde. 2.2. Quanto aos danos morais, o acordão foi claro ao dispor que a recusa do tratamento à que já se encontrava internada na UTI do hospital requerido, mesmo este oferecendo o protocolo necessário, se mostrou indevida e abusiva. 2.3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 2.4. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
3. Recurso do autor. Integra a base de cálculo dos honorários advocatícios tanto a obrigação de fazer, como os danos morais. 3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)” (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022).
3.2. Embargos do autor parcialmente acolhidos unicamente para esclarecer que os honorários advocatícios finais foram fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, que inclui os danos morais e o custeio do tratamento, este a ser apurado em liquidação de sentença.
4. Embargos do réu rejeitados. Embargos do autor parcialmente acolhidos.